Tribunal: TJBA
Processo: 8029477-02.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029477-02.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE ALEGADA POR CONSUMIDOR IDOSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM COMPARAÇÃO VISUAL DO MAGISTRADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 429, II, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.

1.

Caso em exame:
Apelação contra sentença de improcedência em ação que questiona a validade de empréstimo consignado sob alegação de fraude e falsidade de assinatura. O Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, baseando-se na semelhança visual entre a assinatura do contrato e a do documento de identidade.

2.

Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica expressamente necessária para conferir autenticidade à assinatura contestada, configura cerceamento do direito de defesa.

3.

Razões de decidir:

o

Nas ações em que se discute a autenticidade de assinatura em instrumento contratual, a prova pericial grafotécnica é o meio idôneo e indispensável para a resolução da controvérsia, não podendo ser substituída por mera análise subjetiva ou comparação visual do julgador.

o

Segundo a norma do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, quando a autenticidade da assinatura é impugnada, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a parte que produziu o documento, no caso, a instituição financeira apelada.

o

O julgamento antecipado com base em insuficiência probatória ou em impressões caligráficas leigas do magistrado, quando a parte nega a autoria do lançamento, viola o princípio do devido processo legal e o direito à ampla defesa.

o

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso reforça o dever do magistrado de exercer seus poderes instrutórios (Art. 370, CPC) para garantir a paridade de armas e a busca da verdade real.

4.

Dispositivo e tese:

o

Recurso provido.

o

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação declaratória de inexistência de débito bancário quando, impugnada a assinatura do contrato pelo consumidor, o juízo decide pela improcedência sem realizar a perícia grafotécnica indispensável para aferir a autenticidade do documento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8029477-02.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO
e como apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora